Tribunal: STF
Processo: MS 37833
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do Tribunal de Contas da União (TCU). Negativa de registro de aposentadoria especial. Prova dos períodos com atividade especial



    1. Agravo interno contra decisão que concedeu a ordem para anular ato do TCU em que houve o indeferimento do registro da aposentadoria do agravado. 



    2. O agravado trouxe aos autos a prova dos períodos laborados em condições especiais. Documento que constou do processo administrativo de concessão da aposentadoria não pode ser considerado como prova unilateral. Ausência de prova quanto à continuidade do exercício de atividade especial pelo agravado.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.